Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Embargos de declaração parcialmente providos – Majoração de honorários em caso de sucumbência recursal recíproca – Omissão.
1. A sucumbência recursal recíproca também enseja a majoração prevista no CPC 85, § 11, sob pena de admitir-se, tacitamente, compensação de honorários legalmente vedada.
2. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser conhecida ex officio e não enseja reformatio in pejus, motivo pelo qual a majoração deve favorecer ambas as partes, embora somente os réus tenham embargado suscitando a omissão.
3. É válida a fundamentação per relationem.
4. Não se constata as demais omissões alegadas, mas, sim, a inadmissível pretensão de rejulgamento.